Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706687-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI, JOSE CARLOS FERNANDES E FERNANDES LORENZINI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA DECISÃO Indefiro o pedido do agravante (id. 46490822) para impedir qualquer transação com o imóvel penhorado, bem como o reconhecimento da nulidade do documento de renúncia à meação, pois a penhora do referido imóvel não é objeto deste agravo de instrumento. Aguarde-se julgamento. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR